Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-92.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1003473-92.2017.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO PAN S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO PAN S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 98239950):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)
2. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n1003473-92.2017.8.11.0003, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 09/08/2021).
O recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados em acórdão de id. 110018494.
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, ao fundamento que “(...)ao deixar de cotejar as razões de fato e de direito de que se utilizou a autoridade administrativa para punir a instituição financeira, o TJMT findou por se omitir quanto a questão fundamental, qual seja: se a conduta ilícita supostamente praticada pelo recorrente se verifica no mundo fático, pois, caso negativa a resposta, a pena aplicada haverá de ser considerada totalmente injusta e arbitrária”, bem como sustenta a ocorrência de dissídio jurisprudencial.
Aduz também violação ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, “(...) em face do desrespeito à graduação das multas arbitradas, visto que os valores foram impostos de forma aleatória”.
Recurso tempestivo (id. 78986993) e preparado (id. 114099967).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, ao fundamento que o acórdão deixou de se manifestar sobre as razoes de fato e direito que se utilizou a autoridade administrativa para punir a instituição financeira.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor houve a análise de todos os procedimentos administrativos questionados, concluindo-se que houve a devida fundamentação das transgressões ao CDC, bem como o devido respeito ao devido processo legal, senão vejamos (id. 98239950):
“(...)
Com relação ao processo administrativo no 0112-009.336-4, o Apelante alega que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o apelante não foi parte inaugural das demandas junto ao PROCON, tendo recebido as primeiras notificações e tomou conhecimento dos processos quando lhe foi imposta a multa.
Muito embora o processo administrativo tenha sido proposto em face do Banco Cruzeiro do Sul, é cediço que o Banco Apelante comprou a carteira de crédito daquele, sendo que à época do ingresso da reclamação, o Banco reclamado apresentou defesa e recurso administrativo, não havendo que falar em violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.
No que tange ao processo administrativo no 0112-008.055-8, a consumidora Leidianne Faria Ferreira, conta que atrasou 03 (três) parcelas de seu financiamento junto a reclamada por problemas financeiros, mas sempre entrava em contato informando de seus problemas, porém, o banco protestou a reclamante em 25/04/2011, impossibilitando-a de ser contemplada pela casa própria do plano do governo federal, com o seguinte resumo dos atos processuais:
Processo Administrativo no 0112-008.055-8: oriundo do termo de reclamação de Leidianne Faria Ferreira, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 19/07/2012; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços), e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158519 - Pág. 1 ao ID. 7158529 - Pág. 4]
O Apelante aduz que houve ilegalidade da conduta adotada pelo PROCON no processo administrativo no 0112-008.055-8, seja pelo fato de que a própria consumidora reconhece o atraso no pagamento de 03 (três) parcelas, o que ensejou o protesto dos títulos, seja porque esta poderia, pessoalmente, ter solicitado o cancelamento da inscrição junto ao cartório de títulos.
Nesse ponto a Apelante visa a rediscutir o mérito da decisão administrativa, incabível nesta seara.
A reclamante Maria Rodrigues de Campos, através do processo administrativo no 0113-002.837-7, relatou que no dia 24/05/2010, queria comprar um moto, e então a atendente da loja a ajudou a fazer um empréstimo pela internet, no valor de R$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais), já depositando na conta da loja, sem lhe entregar cópia do contrato, sendo que busca um relatório completo sobre o valor ainda pendente, para então fazer a quitação. Segue a síntese do processo:
Processo Administrativo no 0113-002.837-7: oriundo do termo de reclamação de Maria Rodrigues de Campos, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 19/08/2013, porém não compareceu; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 52, § 2o do CDC (recusa a fornecer meios de liquidação antecipada do débito – direito a redução proporcional dos juros e demais acréscimos), e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158530 - Pág. 1 ao ID. 7158531 - Pág. 20]
No processo administrativo no 0112-008.692-7, a consumidora Maria Aparecida de Moura relata que possui um débito com o banco, o qual foi parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 158,57 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), todavia, a reclamante contesta a fatura 15/05/2012 por ter pago em duplicidade. Segue a síntese do processo:
Processo Administrativo no 0112-008.692-7: oriundo do termo de reclamação de Maria Aparecida de Moura, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 25/07/2012, porém não compareceu; apresentou resposta; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração aos artigos 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços) e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158532 - Pág. 1 ao ID. 7158534 - Pág. 27]
Com relação aos processos administrativos no 0113-002.837-7 e 0112-008.692-7 o Apelante assevera que o PROCON nitidamente parece fazer as vezes de uma autoridade policial, focando boa parte de sua argumentação na suposta prática de crime de desobediência pelo apelante, em razão do não comparecimento em audiência.
Ocorre que as decisões administrativas foram fundamentadas com base na infração às normas de proteção e defesa ao consumidor (ID. 7158530 - Pág. 16 e ID. 7158532 - Pág. 22).
Relata a Reclamante Aparecida Nunes de Freitas, nos autos do processo administrativo no 0112-006.605-8, que adquiriu junto a reclamada, um contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento, no valor de R$ 52.656,01 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e um centavo) em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 1.095,60 (mil e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:
Processo Administrativo no 0112-006.605-8: oriundo do termo de reclamação de Aparecida Nunes de Freitas, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 13/03/2012, porém não compareceu, tendo apresentado resposta; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços), e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158535 ao ID. 7158536 - Pág. 23]
Com relação ao processo administrativo no 0112-006.605-8, o Apelante alega que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o apelante não foi parte inaugural das demandas junto ao PROCON, tendo recebido as primeiras notificações e tomou conhecimento dos processos quando lhe foi imposta a multa.
Muito embora o processo administrativo tenha sido proposto em face do Banco Cruzeiro do Sul, é cediço que o Banco Apelante comprou a carteira de crédito daquele, sendo que à época do ingresso da reclamação, o Banco reclamado apresentou defesa e recurso administrativo, não havendo que falar em violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.
Verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelos consumidores.
(...)
Por fim, no que concerne aos valores das multas aplicadas não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.”
Partindo dessas premissas, nota-se que não há vício na fundamentação do acórdão, eis que o acórdão enfrentou a questão, decidindo e apontando as razões que levaram a manter a multa aplicada, bem como enfrentou a falha na prestação do serviço que acarretou a referida multa, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que a multa não guarda razoabilidade e proporcionalidade com o dano.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. PROCON. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM. REVISÃO DO VALOR DA SANÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem, pautada no direito local e na prova dos autos, concluiu que: (I) nos termos da Lei Estadual no 9.192/95 e do Decreto Estadual no 41.170/96, o PROCON possui competência para atuar na hipótese em tela; e (II) a documentação posta nos autos demonstra que a sanção aplicada não se refere aos mesmos fatos apurados pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
3. O exame da controvérsia acerca da violação ao ne bis in idem e da incompetência do PROCON demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, respectivamente.
4. As questões referentes ao excesso na imposição da multa administrativa também encontram obstáculo na Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, nos termos pretendidos pelo recorrente, demanda, novo exame das provas dos autos, o que é incabível em apelo nobre.
5. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise não é possível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1415850/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça